Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA PETITA. PAGAMENTO VALOR DANO MORAL. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO DECOTE SOBRE A DÍVIDA EXEQUENDA. NÃO OBSERVÂNCIA NA DECISÃO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO REDUÇÃO ASTREINTES. NÃO APRECIADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência diversa daquela pedida pelas partes.
1.1 No caso vertente, apesar do exequente confirmar nos autos o recebimento da quantia a título de danos morais pagos pelo executado, o juízo singular manteve a referida penhora, consistindo em deferimento extra petita.
2. A decisão citra petita consiste naquela em que o julgador deixa de analisar um pedido da parte.
2.1. No caso em análise o Juízo não analisou o pedido de redução do valor das astreintes - matéria que não se submete à coisa julgada e cujo valor pode ser alterado a qualquer momento, inclusive de ofício -, configurando, assim, decisão citra petita.
2.2. O pedido deve ser analisado pelo Juízo a quo para possibilitar o acesso à instância recursal, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
3. Preliminares de decisão extra e citra petita suscitadas de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.